Tribunal: TJSP
Processo: 1503860-49.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO – DEFESA OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE SEJA AFASTADA A TENTATIVA, ELEVADA A PENA, FIXADO O REGIME FECHADO E AFASTADA A DETRAÇÃO – RAZÃO EM PARTE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PRISÃO EM FLAGRANTE NO QUINTAL DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO – DEFESA OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE SEJA AFASTADA A TENTATIVA, ELEVADA A PENA, FIXADO O REGIME FECHADO E AFASTADA A DETRAÇÃO – RAZÃO EM PARTE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PRISÃO EM FLAGRANTE NO QUINTAL DA VÍTIMA – ESCUSAS DO RÉU RECHAÇADAS PELO DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA – AÇÃO ABORTADA LOGO EM SEU NASCEDOURO, JUSTIFICANDO O RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – A VÍTIMA É POLICIAL MILITAR E FAZENDO USO DE SUA ARMA DE FOGO RENDEU O RÉU, QUE PORTAVA UMA TESOURA USADA PARA CONSUMIR DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSÍVEL – CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO BEM LANÇADA – A PENA COMPORTA OS AJUSTES PLEITEADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – OS MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, CONFORME TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE No 593.818/SC) – A DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, JUSTIFICA ELEVAÇÃO MAIOR DA PENA E O REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO, ANTE A PRECÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO QUANTO À VIDA PRISIONAL DO RÉU – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE, PARA ELEVAR A PENA E FIXAR O REGIME FECHADO PARA EXPIAÇÃO, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.